Tribunal: TJBA
Processo: 8004590-96.2017.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004590-96.2017.8.05.0154 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA APELADO: MARCIA APARECIDA DE SOUZA WINTER Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO, ESTE INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO SISTEMÁTICA DO RECURSO REPETITIVO. TEMA 314, DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de declaração n. 8004590-96.2017.8.05.0154, em que figuram como embargante, Município de Luis Eduardo Magalhães, e como embargada, Márcia Aparecida de Souza Winter. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em desacolher os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator. Data registrada no sistema